Tribunal: TJDFT
Processo: 0007408-54.2016.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. ÁREA PÚBLICA. LIDE ENTRE PARTICULARES. MELHOR USO.

I – É admitido o manejo dos institutos possessórios entre particulares, tendo por objeto terrenos situados em área pública, em cujo processo será analisado quem detém o melhor uso. O autor não provou o fato constitutivo do seu direito, art. 373, inc. I, do CPC. Mantida a r. sentença que julgou improcedente o pedido.

II – Apelação desprovida.